Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
1. Os depoimentos de testemunhas nas fases inquisitorial e judicial, as imagens das gravações obtidas na investigação criminal, e os laudos periciais de análise dos entorpecentes encontrados no local e dos dados extraídos do celular de um dos réus são provas robustas que comprovam autoria e materialidade delitivas, de forma que a manutenção do decisum condenatório é medida que se impõe.
2. Para a caracterização do tráfico privilegiado é necessário que o réu seja primário, detentor de bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Os requisitos não são excludentes, sendo obrigatórios que todos sejam identificados para a concessão do benefício de redução da pena.
3. Tratando-se de agentes públicos, no exercício da função, as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de presunção de veracidade quando corroboradas por outros elementos de prova.
4. A circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06 deve ser realizada conjuntamente, de forma que a natureza e a quantidade relevante de droga encontrada no estabelecimento justificam apenas uma exasperação.
5. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA, EX OFFICIO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.